Tribunal: TJDFT
Processo: 0746655-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. JUÍZO DO NAC. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.
I - A jurisprudência sedimentou o entendimento de que, ainda que adequada e fundamentada a decisão que arbitrou a fiança, a prisão não pode se prolongar em razão da impossibilidade de pagamento.
II - Embora não haja prova nos autos acerca da situação financeira do paciente para custear a fiança fixada, a permanência em cárcere sem o pagamento do valor arbitrado constitui indício suficiente de que a falta de recursos econômicos é o fator impeditivo de sua liberdade.
II – Ordem concedida.